Tribunal: TJMT
Processo: 1027597-09.2021.8.11.0001
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)1027597-09.2021.8.11.0001
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADO VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRETENDIDA REANÁLISE DAS MATÉRIAS. MERO INCONFORMISMO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistentes os vícios de omissão e contradição, sobretudo quando as irresignações delineadas se tratam, na realidade, de mero inconformismo com a conclusão do acórdão embargado, que analisou integralmente a questão posta à julgamento.
02. Embargos conhecidos e não acolhidos, em consonância com a contraminuta da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027597-09.2021.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Calúnia, Difamação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA DE ALVARENGA - CPF: 453.585.241-34 (EMBARGANTE), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (EMBARGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADO VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRETENDIDA REANÁLISE DAS MATÉRIAS. MERO INCONFORMISMO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistentes os vícios de omissão e contradição, sobretudo quando as irresignações delineadas se tratam, na realidade, de mero inconformismo com a conclusão do acórdão embargado, que analisou integralmente a questão posta à julgamento.

02. Embargos conhecidos e não acolhidos, em consonância com a contraminuta da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por apelante
Gilmar Ferreira de Alvarenga nos autos da Apelação Criminal n. 1027597-09.2021.8.11.0001, extraída de ação penal privada, para que sejam sanadas eventuais omissões e contradições existentes no acórdão desta Quarta Câmara Criminal (id. 222424152).

Nas
razões
recursais, a defesa técnica sustenta que a decisão embargada é
omissa
e
contraditória
. Requer a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório, bem como a correção dos vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes (id. 223938673).

Em sede de
contrarrazões
, o embargado pugnou pela
rejeição
dos declaratórios (id. 227129698).

Da mesma forma, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição
do recurso integrativo (id. 230609197).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante a sua tempestividade, deles se conhece, o que interrompe os demais prazos processuais, como prevê o art. 127, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, não há se falar em suspensão dos efeitos do acórdão, como pretendido pelo embargante, uma vez que, em primazia à norma constitucional da presunção de inocência, os efeitos da sentença penal condenatória só se iniciam quando houver o trânsito em julgado para a defesa.

Ademais, conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para a sua escorreita apreciação, os limites cognitivos de cabimento dos embargos de declaração.

Nesta senda, o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável as hipóteses de insurgência, que devem se limitar às situações em que houver, no acórdão embargado,
“ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Desse modo, os aclaratórios não constituem a via adequada para a reforma ou reexame do mérito do acórdão embargado, uma vez que não se destinam à modificação da matéria julgada, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Na espécie, a defesa aponta que o voto condutor do acórdão embargado é omisso em razão do
“não enfrentamento da tese atinente a preliminar de nulidade”
(id. 223938673).

A omissão ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia, de modo que o recurso de embargos será útil para complementar o ato processual e conferir maior efetividade à prestação jurisdicional. Significa dizer, portanto que o referido defeito diz respeito à falta de apreciação de causa de pedir ou de pedido que tenha sido discutido nos autos.

Na hipótese em apreço, o acórdão embargado assinala expressamente que a preliminar suscitada se confundia com o próprio mérito da irresignação recursal, de sorte que reclamava a análise conjunta, conforme se verifica:

“[...] De antemão, registra-se que a preliminar arguida pelo recorrente se confunde com o próprio mérito da controvérsia, haja vista que ambas as alegações, em essência, questionam elementares do tipo penal e a fundamentação utilizada no édito condenatório.

A preliminar de nulidade impugna a ausência de especificidade dos fatos que levaram à condenação, enquanto a argumentação meritória combate a existência dos elementos necessários para a tipificação do crime.

Assim, ambas as arguições possuem o mesmo cerne, eis que demandam a análise da conduta do recorrente, se ela pode ou não ser considerada típica e se ela foi corretamente avaliada pelo Juízo sentenciante, razão pela qual serão analisadas conjuntamente
. [...]”
(id. 222424152) – sem destaques no original.

Desse modo, constata-se que inexiste qualquer omissão que viabilize o pretendido saneamento do acórdão, devendo o embargante se valer da via adequada, caso pretenda, para a reforma do acórdão embargado.

Outrossim, no que que se refere à aventada contradição, da mesma forma, não se encontra presente no aresto embargado (id. 223938673).

A contradição autorizadora do manejo do presente recurso é aquela interna, ou seja, em que determinada premissa declinada no decisum não é compatível com os demais elementos que compõem o acórdão objurgado, o que não se observa no caso dos autos (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 821.990/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Na espécie, a própria argumentação despendida pelo embargante já é capaz de evidenciar que sua verdadeira intenção é a de rediscussão das provas que acarretaram na condenação.

Isso porque, o embargante alega que a contradição reside na circunstância de que
“os fatos considerados no v. acórdão para caracterizar o animus diffamandi são contrários às provas dos autos, em verdadeira contradição àquilo que foi produzido e retratado no processo”
, revelando, assim, o mero inconformismo com a matéria julgada (id. 223938673 – Pág. 7).

Por conseguinte, observa-se que as matérias arguidas em sede de embargos de declaração se destinam à reavaliação de questões integralmente discutidas, o que demonstra a ausência dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal e enseja o desprovimento do recurso.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes acolhimento, em consonância com o parecer ministerial da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024